Tribunal: TJMT
Processo: 1011460-81.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011460-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FRANCISCO FERNANDES DA SILVA - CPF: 381.509.722-34 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALYSON FELIPE CORREA - CPF: 025.340.221-21 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA MOREIRA - CPF: 044.451.681-65 (ADVOGADO), REINALDO SOUSA SANTOS JUNIOR - CPF: 057.654.141-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO SINGULAR - JUROS REMUNERATÓRIOS, A PRIORI, EXCESSIVOS – JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO –
EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO –
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –- PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

A descaracterização da mora do devedor ocorre se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade,
tornando-se cabível, assim, a determinação da exclusão da inscrição em registros em cadastros restritivos de crédito.

As
astreintes
servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de o réu/agravante resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

O valor da multa cominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao comprimento da obrigação, o valor da multa sempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade.

Se a multa fixada se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em exorbitância das
astreintes.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1011460-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível de Sinop,

que nos autos da

Ação revisional de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada nº 1010834-17.2023.8.11.0015

ajuizada por
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
, concedeu,
parcialmente, a antecipação de tutela para determinar que a requerida se abstenha de realizar a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no processo; para estabelecer, na hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer, multa diária

no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade da manutenção, majoração ou redução das
astreintes.

O agravante aduz que o Agravado tomou conhecimento e anuiu com todas as cláusulas constantes do instrumento particular.

Assevera que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido e teve seus encargos pré-fixados com as melhores taxas do mercado, tendo seus parâmetros plenamente compatíveis com o princípio da boa-fé, de acordo com o artigo 46 do Código Civil.

Assevera que conforme jurisprudência do STJ, o ajuizamento de ação revisional não é motivo suficiente para deferimento de antecipação de tutela, além de que eventual pedido de inscrição de nome do devedor no cadastro de inadimplente

constitui exercício regular do direito do Credor/Agravante.

Registra que
a obrigação contratual, o qual incumbia ao Banco

de liberar o valor do empréstimo foi perfeitamente cumprida, razão pela qual não há que se falar em qualquer alteração do contrato antes do trânsito em julgado, de modo que o
princípio do pacta sunt servanda
foi plenamente ignorado pelo juízo de piso.

Assevera que, a decisão singular lhe trará prejuízos materiais e processuais, sendo a reforma do
decisum
imperativa, ainda mais quando o agravado tinha pleno conhecimento do contrato celebrado.

Defende que determinar a aplicação de multa cominatória imposta gera lesão grave ao Agravante e o enriquecimento sem causa do Agravado, além de seu valor
extrapolar os limites toleráveis, havendo clara afronta aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pede o deferimento do efeito suspensivo, a fim de obstar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso e ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 169007175).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 171864655) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório;

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre o
BANCO PAN S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da

3ª Vara Cível de Sinop,

que nos autos da

Ação revisional de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada nº 1010834-17.2023.8.11.0015
ajuizada por
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA
, concedeu,
parcialmente, a antecipação de tutela para determinar que a requerida se abstenha de realizar a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no processo; para estabelecer, na hipótese de descumprimento da obrigação de não fazer, multa diária

no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 30.000,00, sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade da manutenção, majoração ou redução das
astreintes.

Consta dos autos que o Agravado celebrou com o Agravante uma Cédula de Crédito Bancário para adquirir um veículo por intermédio de financiamento cujo o valor total do automovel foi de R$ 67.476,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais), sendo pago R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) de entrada com recursos do Requerente e o valor que foi financiado foi de R$ 48.240,99 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos reais),

Entendendo abusivos os encargos e valores cobrados pelo Agravante, o Agravado ajuizou a
Ação revisional de financiamento c/c indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela de urgência antecipada nº 1010834-17.2023.8.11.0015
, com pedido de antecipação de tutela
para
Autor deposite em juízo, como controversa (R$ 865,21), bem como para que a requerida se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de inadimplência, ante ao fato de estar depositando em juízo os valores controversos.

Afirmou o agravado
“que
embora o valor do bem seja R$ 67.476,00 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais), sendo pago R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) de entrada com recursos do Requerente, o valor que foi efetivamente financiado foi de R$ 48.240,99 (quarenta e oito mil, duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos reais), a verdade é que após o pagamento das 60 (sessenta) parcelas de R$ 2.307,28 (dois mil, trezentos e sete reais e vinte e oito centavos), ao final do contrato o Requerente pagará o total de R$ 138.436,80 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), ascrecido do entrada de R$ 21.000,00 (vinte um mil reais) chegamos a astronomica soma de R$ 159.436,80 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), ou seja, muito mais do que o dobro do valor do veiculo” . (id nº 114908646 -

autos de origem)

Afirmou, ainda, que conforme se infere da leitura da Cédula de Crédito Bancário, o percentual relativo aos juros remuneratórios foi estipulado pela Requerida no patamar equivalente a 4,43% ao mês e 68,19% ao ano, sendo o custo efetivo total do bem a taxa de juros mensal em 4,76%, e anual de 76,17%, constituindo abusividade do contrato, já que

verificando no site do BACEN, na data efetuada do contrato, a média de juros aplicados para financiamento de veículos é de 2,16% ao mês (doc. 09), ou seja, o Requerido tem aplicado juros duas vezes superiores à média de mercado.

O MM. Juiz Singular deferiu parcialmente a antecipação de tutela sob o seguinte argumento:

“(...)

Em conformidade com consulta realizada no sistema gerenciador de séries temporais, disponibilizado através do site do Banco Central do Brasil, na época da ultimação do contrato, a
taxa média de juros
praticada pelo
mercado financeiro
para as operações de financiamento, com recursos livres, para pessoa natural/física, destinados à aquisição de veículos, definiu-se na
proporção equivalente
a
2,14% ao mês e 28,96% ao ano
— disponível na internet no endereço eletrônico:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
.

Levando-se por linha de estima que a taxa de juros remuneratórios, prevista no âmbito do contrato de financiamento n.º 093902506 (o contrato prevê a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 4,43% ao mês e 68,19% ao ano) traduz percentual equivalente a
235,46% acima
da
taxa média de juros
praticada no mercado financeiro (se considerada a taxa anual de juros), para operações bancárias idênticas,
destoando consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central, conclui-se que a taxa de juros remuneratórios no contrato exprime a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva e representa cobrança abusiva. Sobretudo quando consideramos que o risco contratual é minimizado pela alienação fiduciária do veículo. Além disto, o valor financiado equivale a quantia de R$ 48.240,99 (quarenta e oito mil duzentos e quarenta reais e noventa e nove centavos), sendo que, ao final, o requerente deverá pagar ao requerido a quantia de R$ 138.436,80 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), quase três vezes mais que o valor financiado. Estas circunstâncias
enfocadas e aquilatadas de forma contextualizada evidenciam o desequilíbrio contratual e a onerosidade excessiva do contrato.

A ratificar tal posicionamento, extrai-se da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
o seguinte aresto, que versa acerca de questões semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018)
. 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.002.576/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) – grifos inexistentes no texto original.

Logo, o abuso na cobrança de encargo que incide durante o período de normalidade do contrato descaracteriza a mora contratual.

Por fim, quanto ao pedido de depósito da parte incontroversa, verifica-se que os cálculos do autor foram produzidos de maneira unilateral. Logo, no caso em pauta, não se mostra razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual. Em verdade, no que tange à situação fática em questão, com o fim de prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil].

Por conseguinte, considerando-se a caracterização da plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação (‘
fumus boni iuris
’) e, também, a configuração do fundado risco de ineficácia do provimento final (‘
periculum in mora
’),
DEFIRO PARCIALMENTE
o requerimento de tutela de urgência, para o fim de:
a)

Determinar
que a companhia requerida se abstenha de realizar a inclusão do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo;
b)

Estabelecer
, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘
astreintes
’ [art. 806, § 1.º do Código de Processo Civil]”.
(id nº 116855002)

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

In casu
, nota-se que a decisão recorrida se baseou na informação de que a instituição financeira procedeu a cobrança das prestações utilizando encargos que oneram demasiadamente o agravado, com
a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 4,43% ao mês e 68,19% ao ano, traduzindo percentual equivalente a
235,46%
acima da taxa média de juros praticada no mercado financeiro (se considerada a taxa anual de juros), para operações bancárias idênticas,
destoando consideravelmente
da taxa divulgada pelo Banco Central, expressando a existência de margem extremamente exacerbada e excessiva e representando cobrança abusiva,

Verifica-se, ainda, que o Agravado comprova os fatos trazidos em sua exordial, por meio de documentos juntado aos autos, como o contrato firmado pelas partes (id nº 114908648) e principalmente o simulador de empréstimos, com recálculo das parcelas contratuais (id nº

114908677), e, o demonstrativo de custo efetivo total, contendo a previsão de juros de

4,43% ao mês e de

68,19% ao ano, com custo efetivo de

4,76% ao mês e de

76,17% ao ano (id nº 114908648).

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato acostado aos autos (id nº51264950), as partes pactuaram juros de
4,43% ao mês
e de

68,19% ao ano,
com custo efetivo de

4,76% ao mês
e de

76,17% ao ano
(id nº 114908648) e

a

média praticada pelo mercado na mesma época da celebração do contrato, para o mesmo tipo de financiamento apresentou uma variável d

2,14% ao mês e 28,96% ao ano
, conforme site (http://
www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
).

Ora, sem muito esforço não se pode deixar de reconhecer a exorbitância da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, em relação à taxa

praticado no mercado, em contratos assemelhados.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – READEQUAÇÃO DA TAXA – NECESSIDADE – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS –
AFASTAMENTO DO NOME DO AGRAVANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPERIOSIDADE - POSSIBILIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL EM RAZÃO DE PACTUAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001 – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
Não há imposição de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano; no entanto, é necessária a sua readequação, quando há evidente abusividade da taxa contratada, uma vez que foi pactuada em índice muito superior à taxa de mercado da época para a contratação.
Em razão da abusividade dos juros remuneratórios aplicados, impõe-se o afastamento do nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito. Perfeitamente possível a capitalização mensal dos juros desde haja a pactuação, conforme dispõe a Medida provisória n. 2.170-36/2001. (TJMT - AI 104267/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO - REVISÃO DOS PERCENTUAIS CONVENCIONADOS - POSSIBILIDADE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO- CONTRATO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS - COBRANÇA NÃO AUTORIZADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGO INDEVIDO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA AFASTADA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO - ART. 557, CAPUT, DO CPC.

É tempestiva a apelação interposta no prazo legal.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado. Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão.

Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.(AgRg no REsp 1.208.036/RS)."

Conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora.

(TJMT - Ap 90166/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014)

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor. A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.”
(TJMT - AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).

No caso em tela, constatada a abusividade durante o período de normalidade contratual, a mora deve ser afastada, devendo assim, impedir o agravante

de inserir o nome do agravado junto aos órgãos de proteção ao crédito, e caso tenha feito, que proceda a retirada;

Aliás, quanto ao afastamento da mora em sede de ação revisional de contrato, em julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos (artigo 543 –C do CPC), passou-se a exigir a demonstração de que o questionamento da dívida esteja alinhado à jurisprudência do c. STF e STJ, que depende da cumulação das seguintes condições:

“I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.”

Sobre a matéria a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. MORA DEBENDI. CARACTERIZADA.

1. Não juntado o contrato ou ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado.

2.
A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes específicos.

3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1390286 / SC – 3ª Turma – Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – DJ 18/6/2015)

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 381/STJ. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/STJ. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 381/STJ. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTE STJ. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE.

(...)

5.
"Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" em cadastro de Inadimplentes (REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC

6.
"Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual" (REsp n.º 1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).

7. (...)

8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO."( STJ - EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012) (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ARRENDAMENTO MERCANTIL – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO - MANTIDA NA FORMA CONTRATADA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - NÃO-PACTUADA - ENCARGOS DE MORA - DEFINIDO EM SENTENÇA - ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MORA - CARACTERIZADA - EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR - DESPROVIDO

As operações de crédito bancário não se sujeitam à limitação de juros, exceto quando caracterizada a abusividade da taxa contratada em relação à média praticada pelo mercado financeiro e divulgada pelo BACEN.

O entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada de forma expressa. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Resp 973.827/RS).

A comissão de permanência não cumulada com outros encargos, é devida, desde que pactuada.

A partir do inadimplemento, cabível a cobrança dos encargos de mora na forma definida na r. sentença, consubstanciados na correção monetária pelo índice do INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.

A descaracterização da mora somente ocorre quando o caráter abusivo decorrer da cobrança dos chamados encargos do período da normalidade, ou seja, juros remuneratórios e a capitalização dos juros.

Mantidos os encargos do período da normalidade na forma contratada, afasta-se a descaracterização da mora, o que impossibilita a consignação em pagamento e a exclusão do nome do autor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. (
TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC nº 124895/2012 – Des. Guiomar Teodoro Borges – DJ 24/4/2013)

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, se verificando,
a priori,
encargo abusivo, devidamente comprovado e demonstrado pelo agravado, que desequilibrasse a relação contratual, de modo que o abuso na cobrança dos juros, incidente durante o período de normalidade do contrato, descaracteriza a mora.

Nesse sentido este Tribunal:

“(...)
Na fase inicial da ação revisional, o credor não deve ser compelido a receber o valor da prestação redefinido unilateralmente pelo próprio devedor, não sem que reste satisfatoriamente demonstrada a abusividade alegada pelo devedor.
A descaracterização da mora pressupõe a ocorrência de cobrança ilegal no período da normalidade contratual, como, por exemplo, cobrança de juros remuneratórios em patamar abusivo, ou indevida capitalização mensal ou diária desse encargo
.” (AI 45047/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DEC. MONOCRÁTICA, Julgado em 20/07/2015, Publicado no DJE 23/07/2015).

Assim, havendo inadimplemento por parte do Agravante em relação a obrigação assumida, porém demonstrada a abusividade apontada pelo autor,

há descaracterização

da mora, e por conseguinte, impede a incidência de seus efeitos, no sentido de obstar a instituição financeira de se valer das medidas legais para recuperar o seu crédito, dentre as quais, o lançamento do nome do agravado no cadastro de proteção ao crédito.

No mais,
plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória.

Sobre o assunto, já manifestou o
Superior Tribunal de Justiça
consoante se infere do julgado a seguir;
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.

2.
Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4º, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO
ASTREINTES
.

REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.

2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de
astreintes
,
arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão -

4ª Turma – DJ 15/10/2015)

Como cediço, a
‘
astreinte’
objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial.

E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.

Outrossim, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento, de modo que

não
vislumbro

excessiva onerosidade no seu valor fixado pelo Juiz Singular de R$

100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, ao considerar as circunstâncias do fato e a capacidade econômica do agravante – Banco Pan S.A – o valor se revela adequado
para garantir o cumprimento sem delongas da decisão judicial.

Assim, entendo que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada dos c. STF e STJ, não se visualizando a fumaça do bom direito e muito menos o
periculum in mora
para a reforma da decisão.

Diante dessas considerações, merece ser mantida a decisão que deferiu parcialmente a antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC/2015.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023